Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019808-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DE LIMA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Sebastião Carlos Toledo, em benefício de LUCAS RODRIGUES DE LIMA, atualmente custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal no 1002277-74.2021.8.11.0059, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública e a integridade física das vítimas.
Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso desde o dia 30/05/2021, sem a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Ainda, alega o impetrante que a demora não foi provocada pela defesa, mas pelo próprio Poder Judiciário, porquanto o magistrado da primeira instância justificou a demora no andamento do processo pelo fato de: “...responder cumulativamente por duas comarcas com sobrecarga de trabalho...” (sic).
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que dizem estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, o paciente se encontra preso há quase cinco meses, desde 30/05/2021, sem o encerramento da instrução processual, sem qualquer culpa da defesa.
Em que pesem os argumentos apresentados, não constato a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; porque não é possível desconsiderar as peculiaridades do caso, que envolve a gravidade em concreto dos fatos em comento, devendo ser consideradas, ainda, as restrições causadas pela COVID-19 e o alegado volume de trabalho que assoberba as comarcas.
Em consulta à ação originária no 1002277-74.2021.8.11.0059 (Pje 1o grau), verifico que foi recebida denúncia contra o paciente em 21/06/2021, imputando-o como incurso nas sanções do o artigo 121, § 2o, inciso III e VI, na forma do artigo 14, inciso II c/c artigo 121, §2o, inciso II e III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), pela prática do seguintes fatos delituosos:
“(...) De acordo com as informações coletadas, nas condições de espaço e tempo anteriormente narradas, a vítima KELLY CRISTINE ALVES DOS SANTOS chegou em sua residência com seu filho BRAYAN LUCCA RODRIGUES DOS SANTOS (5 meses de idade ) em seu colo, após retornar de uma visita na casa de sua genitora, ocasião em que visualizou o denunciado LUCAS RODRIGUES LIMA, seu convivente, no portão da residência .
Ao adentrar na residência , KELLY percebeu que LUCAS estava alcoolizado, então decidiu ir para o quarto. No entanto, o denunciado, em posse de uma faca, seguiu a vítima e passou a desferir vários golpes nela com a arma branca a mutilando em várias regiões do corpo, mesmo esta estando com o filho do casal no colo, causando -lhe as lesões corporais descritas no Laudo pericial de Exame de Corpo Delito no 320.1.02.2021.014628 -01, bem como, ao mesmo tempo, dizia que iria matá -la e a injuriava dizendo que era uma “biscate ”, “vagabunda ” e “puta ” .
Na sequência, o filho do casal, que estava no colo de KELLY, começou a chorar e então LUCAS colocou a faca no pescoço de seu filho dizendo que iria matá -lo. Neste momento KELLY reagiu e o impediu. No entanto, ato contínuo, LUCAS tentou asfixiar a criança com as próprias mãos por que ela não parava de chorar, não concretizando seu intento criminoso porque KELLY gritou e saiu correndo com o filho no colo, mesmo ferida, da residência para a rua, ocasião em que dois homens ainda não identificados lhe prestaram socorro e os levaram para o hospital municipal.
Em seguida, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre os fatos, ocasião em que uma guarnição foi até o local e constatou a veracidade das informações, confirmando que as vítimas haviam sido encaminhadas ao hospital, tendo encontrado somente LUCAS no local, oportunidade em que realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o encaminharam a Delegacia de Polícia para providências.(...)” (sic) (destacamos)
Neste cenário, sem a pretensão de adentrar no mérito da ação penal, mas tão somente para demonstrar que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão, haja vista que o paciente está sendo acusado de ter desferido diversos golpes de faca na sua então companheira, principalmente direcionados à face, conforme laudo pericial no 320.1.02.2021.014628-01 (id. 57625003-Pje 1o grau), além de tentar asfixiar o próprio filho (criança de apenas 5 meses), enquanto estava no colo da mãe, afirmando que iria matá-los.
Desse modo, notadamente por ser um caso inserido no âmbito da violência doméstica, a prisão preventiva justifica-se como forma de salvaguardar a ordem pública, a investigação criminal, a aplicação da lei penal e a integridade física e psíquica das vítimas, ao menos por ora, consoante exposto no decreto preventivo que está suficientemente fundamentado.
O prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado de liberdade, quando verificada a gravidade concreta do delito, conforme dispõe o art. 312, do CPP.
Nesse sentido, traz-se à colação, recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, apontando a necessidade de se analisar o excesso de prazo da custódia cautelar, além da mera soma aritmética do tempo dos atos processuais, mas numa perspectiva de razoabilidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 6 forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Na hipótese, observa-se que o paciente foi preso preventivamente em 26/3/2020. Portanto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus e diferentes procuradores. 6. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade. (HC 612.566/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”(destacamos).
Por fim, importa salientar que a gravidade dos fatos até agora apurados retratam a insuficiência de medidas cautelares alternativas, sendo a prisão a forma mais eficaz de acautelamento cabível ao caso pelas razões acima expostas, pelo menos por ora.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental, especialmente a data designada para a audiência de instrução e julgamento.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator